Tribunal: STF
Processo: ARE 1605847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Márcio Barbosa Vasconcelos e Lucas Barbosa Vasconcelos contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 90, caput, da Lei nº 8.666/1993 (fraude à licitação) e no artigo 297, § 1º, do Código Penal (falsificação de documento público), em concurso material. Alegação de inépcia da denúncia, ausência de dolo e insuficiência probatória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes; (iii) se as penas impostas devem ser redimensionadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Em razão do prazo decorrido e da falta de interposição tempestiva, o recurso do quarto apelante não atende aos pressupostos de admissibilidade. 
4. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa, afastando-se a alegação de inépcia.
5. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por documentos e depoimentos, demonstrando a fraude no caráter competitivo da licitação e a falsificação de documentos públicos para ocultar a ilegalidade. 
6. A tese de abolitio criminis do artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 é afastada, pois houve continuidade normativo-típica com a tipificação da conduta no artigo 337-F do Código Penal. 
7. O concurso material de crimes foi afastado, determinando-se o cumprimento sucessivo das penas conforme artigo 76 do Código Penal. 
8. As penas foram redimensionadas com mitigação da fração de aumento pela agravante do artigo 61, II, "g", do Código Penal e adequação da pena de multa. 
9. O regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para aberto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria dos crimes de fraude à licitação e falsificação de documento público restam comprovadas quando há robusto acervo documental e testemunhal que evidencia a prática delitiva. 2. A revogação do artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 não configura abolitio criminis, pois a conduta permanece tipificada no artigo 337-F do Código Penal. 3. Havendo penas de reclusão e detenção, aplica-se a regra do artigo 76 do Código Penal, afastando-se o concurso material para efeito de fixação do regime inicial.
 Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CP, arts. 44, 61, II, "g", 69, 76, 297, §1º, 337-F; CPP, art. 41; Lei nº 8.666/1993, art. 90. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.073.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 707.181/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STF, AgRg no HC 792.984/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.08.2023.” (e-doc. 35)

Opostos embargos de declaração por Alceu Mendes Neto (e-doc. 39), foram desprovidos (e-doc. 43).
No apelo extremo (e-doc. 49), os recorrentes alegam violação aos artigos 5º, incisos LII e LVI, e 29, inciso X, da Constituição Federal.
Discorrem, em síntese, que a condenação dos recorrentes, “então Prefeito e Secretário de Administração de São Simão/GO, baseou-se em provas oriundas de uma busca e apreensão autorizada em 14/06/2013 por juízo de primeiro grau” e o acórdão recorrido considerou válidas as provas derivadas de diligência autorizada por autoridade incompetente.
Argumentam que 

“A Constituição Federal, em seu art. 29, inciso X, estabelece de forma inequívoca que o julgamento de Prefeitos por crimes comuns é de competência do Tribunal de Justiça. Trata-se de norma de competência absoluta, inderrogável, cuja inobservância acarreta a nulidade insanável de todos os atos praticados pelo juízo incompetente.
Ao validar os atos processuais e manter a condenação, o v. acórdão recorrido negou vigência ao texto constitucional e divergiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que zela com rigor pela preservação da competência por prerrogativa de foro.”

Referem o julgamento do HC nº 256.141/GO, de minha relatoria, no qual esta Suprema Corte “declarou a nulidade das provas e determinou o trancamento da ação penal.”
Requerem, ao fim, o conhecimento do recurso e 

“b) No mérito, DÊ PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente o v. acórdão recorrido, por violação aos artigos 5º, LIII, LIV, LVI, e 29, X, da Constituição, e em respeito à autoridade da decisão proferida no HC 256.141/GO, para também que, com base na tese jurídica firmada, seja reconhecida a nulidade absoluta da Ação Penal nº 5160430-09.2022.8.09.0173, desde a sua origem. 
c) Como consequência, requer-se a ABSOLVIÇÃO dos Recorrentes, com fundamento no artigo 386, II, do CPP, ante a ausência de prova válida, confirmando-se o trancamento da ação penal, como já determinado por esta Corte.”

Decido.
Inicialmente, registro que o presente recurso foi a mim distribuída por prevenção, em razão do HC nº 256.141/GO. 
No citado processo, impetrado pelo ora recorrente Márcio Barbosa Vasconcelos, concedi, em 30/06/2025, a ordem de habeas corpus para declarar, em relação ao paciente, ilícitas as provas produzidas a partir da busca e apreensão realizada em 14/06/2013 na sede da Prefeitura de São Simão/GO e todas as demais delas decorrentes, determinando, em consequência, o trancamento do Inquérito Policial n.º 181/2014, do Procedimento Investigatório Criminal n.º 001/2015 e da Ação Penal nº 5160430-09.2022.8.09.0173, bem como quaisquer outros processos ou procedimentos que se sirvam das provas declaradas ilícitas, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal.
Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, a Segunda Turma negou provimento ao recurso, tendo o acórdão transitado em julgado em 17/09/2025.
Assim, ante a decisão proferida no citado habeas corpus, julgo prejudicada a análise do recurso extraordinário no que se refere ao recorrente Márcio Barbosa Vasconcelos.

Passo a analisar os argumentos apresentados no apelo extremo apenas quanto ao recorrente Lucas Barbosa Vasconcelos.
E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece prosperar.
No que se refere aos apontados como violados preceitos da Constituição Federal, registro que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

De outro lado, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso quanto ao recorrente Márcio Barbosa Vasconcelos e nego seguimento ao recurso quanto ao recorrente Lucas Barbosa Vasconcelos.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente